Tribunal: TJMT
Processo: 1035350-17.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035350-17.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 161.748.522-53 (APELADO), IURE AFONSO REIS - CPF: 657.953.692-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C INDENIZAÇÃO. REGISTRO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT contra sentença proferida nos autos de ação negatória de propriedade de veículo cumulada com anulação de débito e indenização por danos morais, ajuizada por Nilton Ribeiro do Nascimento, julgada procedente para excluir a vinculação de seu nome a motocicleta registrada fraudulentamente, determinar a baixa de débitos e protestos correlatos, e fixar indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é juridicamente viável a anotação de “proprietário desconhecido” nos registros do DETRAN/MT;
(ii) saber se há responsabilidade objetiva do Estado pela manutenção indevida do nome do autor em registro de veículo adquirido por terceiro;
(iii) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A anotação de “proprietário desconhecido” deve ser compreendida como providência excepcional e substituível, desde que atenda à finalidade prática de desvincular o autor do bem e dos encargos indevidos.
4. Comprovada a fraude no registro veicular e a ausência de diligência da Administração em apurar ou corrigir a irregularidade, incide a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.
5. O protesto e a inscrição indevida em dívida ativa, derivados da falha administrativa, configuram dano moral in re ipsa, superando o mero aborrecimento.
6. O valor da indenização, arbitrado em R$ 4.000,00, mostra-se adequado à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:

“1. É válida a determinação judicial de exclusão do nome do proprietário fraudado dos registros de veículo automotor, podendo a Administração adotar solução técnica equivalente que atenda à finalidade de cessar os efeitos do ato indevido.

2. Configura-se a responsabilidade objetiva do Estado por falha no registro de veículo em nome de terceiro, quando comprovada a fraude e a omissão estatal na sua apuração.
3. A inscrição indevida em dívida ativa e protesto, oriundos de erro administrativo, enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, §1º, e 497; CTB, arts. 120 e 121.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív nº 1001919-60.2019.8.11.0001, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, j. 02.08.2022, 2ª Câm. Dir. Púb. e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Negatória de Propriedade de Veículo Automotor c/c Anulação de Débito e Indenização por Danos Morais, proposta por Nilton Ribeiro do Nascimento, julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e os réus no tocante à motocicleta Honda/CG 125 Today, placa JN599/MT, Renavam 125229178, determinando a exclusão do nome do demandante do registro de propriedade do veículo nos cadastros do DETRAN-MT, com anotação de “proprietário desconhecido”, além da baixa dos débitos tributários e não tributários e protestos correlatos e, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignados, os Apelantes alegam, em síntese, que a sentença deve ser reformada por inexistência de conduta estatal ilícita, sustentando que não houve falha administrativa que justificasse o dever de indenizar.

Argumentam que o registro da motocicleta em nome do autor foi realizado conforme os dados constantes do sistema RENAVAM, cuja base de informações é formada a partir de comunicações realizadas por terceiros, inexistindo, portanto, omissão ou erro imputável à administração pública.

Pontuam que a sentença determinou obrigação de impossível cumprimento, ao ordenar que conste a anotação “proprietário desconhecido” nos registros do DETRAN-MT, medida que não encontra respaldo legal ou técnico, tendo em vista a necessidade de vinculação do bem a um CPF ou CNPJ válido, nos termos da legislação de trânsito.

Aduzem, ainda, a ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e a atuação estatal, reputando os transtornos alegados como mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar indenização. Subsidiariamente, pugnam pela minoração do valor arbitrado, caso mantida a condenação, a fim de ajustá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimado o Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 310946387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 310946387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
, apelou contra sentença de primeiro grau que,
nos autos da Ação Negatória de Propriedade de Veículo Automotor c/c Anulação de Débito e Indenização por Danos Morais, proposta por Nilton Ribeiro do Nascimento, julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que
Nilton Ribeiro do Nascimento ajuizou ação negatória de propriedade de veículo automotor cumulada com pedido de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT, alegando nunca ter sido proprietário da motocicleta Honda/CG 125 Today, placa JN599/MT, RENAVAM 125229178, que consta registrada em seu nome, gerando inscrições em dívida ativa, protestos e negativações por débitos de IPVA e outros encargos.

Alega que tomou conhecimento da restrição ao tentar realizar transações comerciais em agosto de 2021, ocasião em que buscou esclarecimentos e descobriu o vínculo com o veículo, o qual nunca adquiriu.

Afirmou ter sido vítima de fraude, tendo inclusive registrado Boletim de Ocorrência.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO NEGATÓRIA DE PROPRIEDADE proposta por NILTON RIBEIRO DONASCIMENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO para (i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o requerente e os requeridos em face do veículo motocicleta, Placa – JN599/MT; HONDA/CG, RENAVAM 125229178; CHASSI 9C2JC1801MR578832; COR VERMELHA; ANO DE FABRICAÇAÕ 1991/1991, (ii) DETERMINO a baixa de todos os débitos tributários e não tributários e respectivos protestos existentes em nome da parte autora relativos ao veículo em questão e (iii) DETERMINO ao requerido Detrant-MT que proceda a exclusão do registro do veículo do nome do autor junto ao seu banco de dados, fazendo constar ́ ́proprietário desconhecido ́ ́, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021) (sic. id. 310946382)

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal se restringe, em síntese, aos seguintes pontos: (i) possibilidade de cumprimento da determinação de anotação "proprietário desconhecido" no registro do veículo junto ao DETRAN/MT; (ii) existência de responsabilidade civil dos entes públicos e configuração de dano moral; e (iii) quantum indenizatório.

No que se refere à alegação de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial para anotação da expressão “proprietário desconhecido” nos registros do DETRAN/MT, cumpre observar que, de fato, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu artigo 120, a obrigatoriedade de que todo veículo automotor seja registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário.

O artigo 121, por sua vez, disciplina que, uma vez registrado, será expedido o Certificado de Registro de Veículo, conforme as especificações fixadas pelo CONTRAN.

Por sua vez a Resolução nº 911/2022 do referido conselho normativo também regula situações específicas relativas ao trânsito de veículos antes de seu registro, inclusive nos casos de importação, remonta ou transferência.

Entretanto, tais disposições devem ser interpretadas à luz das peculiaridades do caso concreto.

Assim, o caso em exame envolve situação excepcional, caracterizada pela comprovação de fraude no registro de veículo automotor, com utilização indevida do nome da parte autora, o que culminou na indevida vinculação de débitos tributários e administrativos, bem como na inscrição em dívida ativa e subsequente protesto.

Reconhecendo a dificuldade da parte em produzir prova negativa quanto à inexistência de relação jurídica com o bem, o juízo a quo, corretamente, inverteu o ônus da prova com fundamento no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, atribuindo ao DETRAN/MT, órgão detentor das informações e documentos relacionados ao histórico do veículo, o encargo probatório.

Nesse contexto, a determinação para exclusão do nome da autora do cadastro veicular e anotação da expressão “proprietário desconhecido” não tem por escopo violar o sistema registral, mas sim garantir efetividade à tutela jurisdicional e cessar os efeitos lesivos da inscrição indevida, em consonância com os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e do resultado prático equivalente (art. 497 do CPC). Trata-se de providência voltada à proteção da parte prejudicada, que não pode permanecer indefinidamente vinculada a obrigações decorrentes de registro fraudulento.

Ademais, ainda que se reconheça a limitação técnica do sistema RENAVAM para acolher a anotação “proprietário desconhecido”, a decisão judicial permanece válida em seu objetivo. Os próprios Apelantes admitem a existência de alternativas viáveis, como a baixa definitiva do veículo, medida que alcançaria a mesma finalidade prática sem contrariar as normas de trânsito.

Assim, não há óbice jurídico à manutenção da sentença nesse ponto, desde que assegurada à Administração Pública a possibilidade de adotar providência tecnicamente compatível com o sistema, desde que apta a desvincular a parte autora do veículo e de seus encargos.

Quanto à tese recursal de inexistência de responsabilidade civil por parte dos entes públicos, não merece acolhida. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6º, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros, prescindindo da demonstração de culpa.

Na hipótese dos autos, comprovou-se que o nome do Apelado foi utilizado por terceiro em fraude documental para registro de veículo automotor.

A omissão do DETRAN/MT na verificação da autenticidade das informações lançadas em seus cadastros e o consequente lançamento de encargos financeiros configuram falha na prestação do serviço público. Ainda que não se possa exigir do ente público controle absoluto e preventivo sobre eventuais fraudes, é dever mínimo da Administração garantir mecanismos eficazes de apuração e retificação de registros irregulares, sobretudo quando provocada por indícios verossímeis de uso indevido de dados pessoais.

Dessa feita, resta configurado o dano moral, uma vez que demonstrada a falha e o erro na prestação do serviço, resultando em prejuízos e transtornos ao autor, extrapolando o mero dissabor, na medida em que teve seu nome inscrito em divida ativa por débito indevido, uma vez que vítima de fraude, por omissão da parte requerida no seu dever de fiscalizar. Veja-se:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. A

fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase rec (TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022).

No que se refere ao valor fixado a título de compensação por danos morais, observa-se que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada na sentença recorrida, está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de negligência do ente público e a capacidade econômica das partes.

Desse modo, não se mostra elevado a ponto de implicar enriquecimento indevido, tampouco ínfimo a ponto de frustrar a finalidade reparatória e pedagógica da indenização. A quantia é compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes, sendo desnecessária qualquer alteração neste ponto.

Diante do exposto, restando evidenciada a fraude, a ausência de relação jurídica da autora com o veículo, a falha do serviço público e a ocorrência de dano moral presumido, impõe-se a manutenção da sentença apelada, inclusive quanto à responsabilidade civil e ao valor da indenização arbitrada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025